Tribunal: TJDFT
Processo: 0718209-67.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. APROXIMAÇÃO DA RESIDÊNCIA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE APROXIMAÇÃO PESSOAL, DE TOM AMEAÇADOR OU DE COMPORTAMENTO VIOLENTO. CONDUTA REPROVÁVEL, MAS QUE NÃO REPRESENTOU RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA. AUSÊNCIA DE HISTÓRICO DE VIOLÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE DA PRISÃO PREVENTIVA.ORDEM CONCEDIDA.
1. Embora a vítima relate que após o deferimento de medidas protetivas de não aproximação e contato, o paciente se aproximou de sua residência, não há notícia de histórico de violência e agressões entre o ex-casal. E, no caso, não houve ameaças ou comportamento violento por parte do paciente durante o descumprimento das medidas, até porque nada falou nas supostas duas ocasiões em que se aproximou da residência da ofendida.
2. Não se ignora que a conduta do paciente deve ser coibida, pois a vítima se sentiu importunada, o que, em tese, pode configurar violência psicológica, bem como revelou que ele não obedeceu à ordem do Juízo de proibição de aproximação; no entanto, considerando-se que o paciente não procurou a vítima pessoalmente e que não há, ao menos por enquanto, indícios de risco à integridade física da vítima, a manutenção da prisão revela-se desproporcional, inclusive pela possibilidade de que o tempo em que permaneceu preso tenha sido suficiente para inibi-lo de buscar novos contatos com a ex-companheira.
3.Ordem concedida com expedição alvará de soltura.